Tribunal: STF
Processo: HC 66382
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE NÃO SE
ACOLHEM. DEFESA DO PACIENTE QUE SE REALIZOU POR DEFENSORES DATIVOS,
NÃO SE VERIFICANDO COLIDENCIAS COM A DEFESA DE OUTROS CO-REUS.
PERICIA GRAFOTECNICA QUE DESAUTORIZA A ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER O
PACIENTE COMPARECIDO A UMA DAS AUDIENCIAS DE INSTRUÇÃO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.